Tribunal: TJBA
Processo: 8000711-13.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000711-13.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RONI ALCIONE DRUNN KLEIN

Advogado(s)
:
BRAZ GOMES, GREICE KELLI FONTANA KLEIN, ANTONIO RIBEIRO COSTA NETO, MYKAELA CABRAL SANTOS

APELADO: AGROPECUARIA TARUMA LTDA

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA, BRUNO JORDANO BARROS MARINHO, PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação, mantendo a sentença de origem. O embargante alegou a existência de contradição e obscuridade no julgamento, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há vícios de contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifiquem a integração da decisão, conforme os pressupostos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à simples manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4.
A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à decisão, entre fundamentos ou entre fundamentos e dispositivo, não se confundindo com discordância da parte em relação ao entendimento adotado no julgamento.

5.
A obscuridade passível de correção refere-se à falta de clareza ou à inteligibilidade da decisão, o que não se configura no caso concreto, pois o acórdão enfrentou adequadamente os argumentos relevantes e fundamentou a desnecessidade das provas requeridas, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

6.
A tentativa do embargante de reabrir o debate sobre o mérito ultrapassa os limites do recurso de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 79767752) n. 8000711-13.2019.8.05.0154, tendo como Embargante
RONI ALCIONE DRUNN KLEIN
e Embargado
AGROPECUARIA TARUMA LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente